Tribunal: STF
Processo: RE 601853
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Em 29/9/2009, determinei a devolução deste recurso extraordinário à origem para observância do art. 543-B do CPC/1973, dado que a matéria nele contida seria semelhante à apreciada no RE 563.708-RG/MS (Tema 24 da Repercussão Geral).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porém, em juízo de adequação, manteve o acórdão recorrido, sob o entendimento de que
    “[...] a decisão recorrida não merece reparos, tampouco há no acórdão qualquer ponto a ser retratado, porquanto não se encontram em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do leading case RE 563.708/MS, de repercussão geral, sob o tema n. 24, decidiu que o cálculo da verba denominada adicional por tempo de serviço (ATS) tenha incidência sobre o salário-base.
    Logo, desnecessária a retratação do julgado, haja vista se tratar de verbas distintas, porque o recurso do município diz respeito a incidência da verba denominada sexta-parte” (pág. 6 do documento eletrônico 123).
    Em seguida, o processo foi novamente remetido ao Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório necessário.
    Bem reexaminados os autos, verifico a ocorrência de erro material no despacho de 29/9/2009 (documento eletrônico 101), porquanto o tema em exame neste apelo extremo – incidência do adicional de “sexta-parte” sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos estatutários – não se amolda àquele que foi discutido no 563.708-RG/MS (Tema 24 da Repercussão Geral). Na verdade, a questão em debate no recurso versa sobre matéria que já foi examinada por esta Corte na sistemática da repercussão geral (ARE 675.153-RG/SP – Tema 563).
    Assim, como a questão em análise já foi julgada por esta Corte sob o regime da repercussão geral no ARE 675.153-RG/SP (Tema 563), determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator